Tribunal: STF
Processo: EP 59
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de DANIEL SOARES DO NASCIMENTO, em razão da Ação Penal 1.507/DF, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses ; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 166).



    Em 2/8/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DANIEL SOARES DO NASCIMENTO, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 75).



    Em 19/9/2025, a defesa de DANIEL SOARES DO NASCIMENTO apresentou pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, para que acompanhe e assista sua mãe idosa e gravemente enferma.



    Requereu, subsidiariamente, autorização para saída temporária do presídio, de modo a poder acompanhar sua genitora no hospital.



    Além disso, foram apresentados documentos (eDocs. 121-123). 



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Daniel Soares do Nascimento” (eDoc. 127). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Inclusive destaco que a existência de doença grave de familiar, no caso de sua genitora, não configura situação prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal que autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Em relação ao pedido do apenado de saída temporária do presídio, de modo a poder acompanhar sua genitora no hospital, não há possibilidade de concessão do pedido, uma vez que a documentação apresentada registrou a alta hospitalar de sua genitora, em 8/9/2025 (eDoc. 123).



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 127):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal5 admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, tratar-se de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, desde que acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    Na espécie, Daniel Soares do Nascimento foi condenado à pena de dezesseis anos e seis meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, não se revelaria possível o cumprimento da pena em regime domiciliar. Além disso, a existência de doença grave de familiar – mesmo ascendente ou descendente – não é situação prevista no rol do art. 117 da Lei de Execução Penal, não se confundido com o acometimento de doença grave do próprio condenado (art. 117, II, da LEP). Assim, não há enquadramento ao suporte fático da norma nem situação de excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal.



    Em sentido similar, a liberdade provisória, como previsto na legislação processual penal, é cabível apenas para o caso de prisão processual, antes do trânsito em julgado da sentença. No caso em questão, o apenado já teve sua culpa declarada por sentença transitada em julgado. A soltura do sentenciado a título de liberdade provisória, portanto, violaria a coisa julgada, não havendo base legal para que tal pedido seja acolhido.



    A permissão de saída, por sua vez, confere a possibilidade de o apenado sair do estabelecimento prisional, entre outras hipóteses, quando houver doença grave de ascendente (art. 120, I, da Lei de Execução Penal), desde que comprovada a hipótese nos autos. A documentação acostada pela defesa, porém, apenas descreve um quadro clínico de piora da saúde da genitora do apenado, com registro de internação em 25.8.2025, mas com alta hospitalar em 8.9.2025.



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Daniel Soares do Nascimento.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados por DANIEL SOARES DO NASCIMENTO , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente